Tribunal: TJMT
Processo: 1013642-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013642-06.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Defeito, nulidade ou anulação, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA CELIA SABIONI LOURIMIER - CPF: 406.512.311-91 (ADVOGADO), G. F. BASTOS - CNPJ: 36.340.367/0001-00 (EMBARGANTE), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), DIONE RODRIGUES BUFOLLO - CPF: 017.546.651-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PLEITO DE RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA – TESES RECURSAIS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1013642-06.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: G. F. BASTOS

EMBARGADO: BANCO RODOBENS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
G. F. BASTOS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id.

225861179), que, por unanimidade, não conheceu o recurso interposto pela ora embargante.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“Tratam-se de embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que julgou, deixando de conhecer do recurso de agravo de instrumento manejado pelo Embargante em razão do deferimento liminarmente de medida de busca e apreensão do veículo, objeto de alienação fiduciária, onde o juiz “a quo” ao fundamentar sua decisão, reconheceu a mora, fundamentado constar a intimação/notificação extrajudicial da parte requerida. Entretanto, não observou o n. magistrado, se tratar de notificação recebida por menor impúbere, sendo que o juiz “a quo” concedeu a liminar permitindo a busca e apreensão de veículo, com base em notificação recebida por pessoa absolutamente incapaz.”
(sic).

Assevera que
“o principal objetivo do Agravo de Instrumento interposto, pretendia a reforma/suspensão da decisão liminar concedida, uma vez que entende o embargante ter ocorrido ausência de validade da notificação extrajudicial que constituiu a mora, já que o documento/notificação foi recebido por menor impúbere, pessoa absolutamente incapaz de acordo com o artigo 3o do CC”
(sic)
.

Expõe que
“quem assinou a notificação extrajudicial que configurou a mora, foi menor de 16 anos, Felipe Fernandes Bastos, portador do CPF: 095.093.231-01 - Nascido no dia 13/11/2008 (conforme documento em anexo aquela ação), pessoa absolutamente incapaz, impedido de realizar atos da vida civil desassistido. É sabido que o STJ já decidiu que a notificação pessoal do devedor, não é requisito para configuração de mora; MAS, a notificação feita na pessoa de menor impúbere, no lugar do devedor, configura nulidade absoluta, descaracterizando a mora.”
(sic).

Explana que
“O recurso deveria ser conhecido, pelo menos em partes, para analisar os pontos trazidos pelo agravante/embargante avesso ao deferimento da medida liminar, contravisto que existe o pedido de suspensão/revogação da decisão liminar concedida pelo juízo a quo. Justamente neste ponto nasce a contradição do acordão, o juízo deveria ter analisado as nuances trazidas a respeito da notificação extrajudicial, nulidade gerada quando do recebimento por pessoa absolutamente incapaz, portanto sem eficácia legal, s.m.j, fato capaz de gerar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, por falta de requisito legal e condição da ação, estando neste prisma madura a ação e, assim julgar o pedido de relativo a liminar deferida pelo juiz “a quo”. Vindo neste ato pleitear, via embargos declaratórios que a omissão seja sanada com o julgamento pelo menos parcial do Agravo de Instrumento com relação à medida liminar deferida pelo juiz “a quo”.”
(sic).

A par desses argumentos,

requer
“[...] Que Vossa Excelência se digne em acolher os embargos dando-lhes provimento para suprir as omissões e obscuridades, e assim, analisar e, confia-se, revogar a medida liminar de busca e apreensão deferida pelo juiz a quo, ante ao fato da notificação extrajudicial que decretou a mora ter sido recebida por pessoa absolutamente incapaz para exercer os atos da vida civil de acordo com o artigo 3o do CC, portanto sem eficácia legal, o que desqualifica a mora, extinguindo o processo sem resolução de mérito face a nulidade apontada se assim entender Vossa Excelências ; e , prequestionando toda a matéria debatida (artigo 5o, LV, da CRFB, e artigos 1013, § 3 do CPC, 485, inc. IV do CPC e 3 do CC), por ser medida da mais lidima Justiça”
(sic).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PLEITO DE RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA – TESES RECURSAIS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O conhecimento do recurso, em regra, é pertinente apenas quando esse devolve ao juízo
ad quem
matéria ou pleito apreciado pelo juízo de origem.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matérias que, apesar de ventiladas anteriormente pela parte, não foram apreciadas na decisão objurgada, sob pena de supressão de instância, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
”

A embargante diz que o v. acórdão é omisso e contraditório alegando que, a notificação extrajudicial que constituiu a mora, foi recebido por menor impúbere, pessoa absolutamente incapaz de acordo com o artigo 3o do CC.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão evidenciou que as matérias deduzidas pela recorrente. apesar de suscitadas perante o juízo de origem, não foram objeto de análise pelo douto magistrado na decisão objurgada.

Sendo assim, considerando que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, bem como considerando que os argumentos e pedidos apresentados nesta instância recursal não foram analisados pelo magistrado
a quo
, restou incontroverso que as matérias não poderiam ser conhecidas naquele momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Salienta-se, por fim, que eventual injustiça na decisão proferida deve ser buscada pelo recurso processual cabível, não sendo correta a utilização dos Embargos Declaratórios.

Desse modo,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade, tampouco erro de fato a serem sanados no presente caso, somente mero inconformismo da embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que não é admitido pela jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios.

Por fim, Registro que o acórdão recorrido mostra-se devidamente fundamentado e claro quanto à convicção formada.

Portanto, em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – –
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM O OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS PONTOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
– INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça”.
(N.U 0007809-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022) – Grifei.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024